Tribunal: TJES
Processo: 0006961-13.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006961-13.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
157,
CAPUT
,
NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TODOS

DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU
.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO DO ESTADO GRÁVIDO DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NESTA SEARA RECURSAL
. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, de forma tentada. Salienta-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2. A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, elenca características da vítima que demonstram a necessidade de maior reprimenda estatal. Em relação às vítimas gestantes, o entendimento jurisprudencial de nossos tribunais superiores é de que é prescindível que o agente saiba, ou possa saber, de seu estado gravídico, vez tratar-se de agravante de natureza objetiva. (STJ. AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020). 3. Diante da atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 4. Recurso conhecido e desprovido, além da fixação de honorários à advogada dativa por sua atuação nesta esfera recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como fixar honorários à advogada dativa nesta seara recursal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida
m
-
se
os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Reinaldo da Silva Siqueira
,
em face da sentença
às fls
.

189/196

dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o
Ju
ízo

de Direito da
2
ª Vara
Criminal d
e

Aracruz
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
os
fatos
nos
seguintes termos
:

“
[...]
no dia 02 de novembro de 2018, por volta das 01h45min, na Rua Mário Lopes, n
º
04, Bairro Vila do Riacho, nesta Comarca, o denunciado REINALDO DA SILVA SIQUEIRA, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de uma faca e uma chave de fenda, tentou subtrair os aparelhos celulares das vítimas Estefany Sa
l
es Oliveira e Fernando Bordinhão, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas reagiram à ação criminosa.

Ainda de acordo com os autos, em dia não especificado, em meados de novembro de 2018, o denunciado REINALDO DA SILVA SIQUEIRA subtraiu um notebook das vítimas Estefany Sa
l
es Oliveira e Fernando Bordinhão.

Segundo os autos, as vítimas estavam na varanda de sua residência, quando o ora denunciado pulou o muro do quintal e se aproximou do casal na posse de uma faca e uma chave de fenda, proferindo ameaças de morte e ordenando que entregassem os aparelhos celulares.

Narra a peça informativa que o denunciado passou a desferir golpes de faca na vítima Fernando, produzindo as lesões descritas às fls. 10, que não passaram de escoriações porque a ponta da arma branca havia se entortado quando o denunciado desferiu um golpe, que atingiu a mesa, assim que chegou ao local. Ato contínuo, ao terminar de subir as escadas, Fernando se virou e desferiu um chute, atingindo a barriga do denunciado, que rolou pelos degraus.

Consta que ao cair no andar de baixo, o denunciado disse: “agora eu vou matar ela”, referindo-se à vítima Estefany, ocasião em que Fernando conseguiu alcançá-lo e imobilizá-lo. O denunciado, por sua vez, fingiu ter desmaiado em virtude da imobilização de Fernando, sendo que, quando a vítima Estefany abriu o portão a fim de aguardar a polícia, o denunciado conseguiu empreender fuga, sem nada subtrair.

Cabe ressaltar que, sem mencionar dia nem circunstâncias, a vítima Estefany declarou que há possibilidade de o denunciado ter entrado na residência em momento anterior aos fatos ora narrados e subtraído um aparelho notebook, tendo em vista que no momento em que empreendeu fuga, o mesmo não possuía nada nas mãos. Entretanto, consta dos autos que após a vítima Estefany ter reconhecido o acusado como o autor dos crimes, as mesmas entraram em contato com o irmão do acusado que devolveu o notebook às vítimas
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

157,

caput
,
na forma do artigo 14, inciso II, todos

do
Código Penal
,
à pena de

06 (seis) anos e 04 (quatro) meses
de
reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, bem como pagamento de
179 (cento e setenta e nove)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

Em
razões recursais

às fls.

219/230

dos autos físicos
,
a defesa

requer
a

a
bsolvição
do apelante,

ao argumento de
ausência de provas
suficientes para a condenação,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula pelo decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em
favor
d
a
defensor
a
dativ
a
,
diante de sua atuação nesta esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando
primeiramente
o
pleito absolutório
,
requerido
s
o
b o
argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que,
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos n
as
fase
s
investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu, no
s
termos proferidos na sentença objurgada.

Digo isso, destaco que a
materialidade
do crime restou inconteste nos autos físicos pelos
Boleti
ns
Unificado
s

de
fls.
06/08 e 19/21,
pelo
Auto de Apreensão de fl. 15
e
pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
é incontestável, especialmente considerando as declarações da vítima e dos policiais que diligenciaram no caso, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, vejamos o que informaram as vítimas em sede policial, às fls. 09/12 dos autos físicos,
in verbis
:

Estefany Sales Oliveira

Que esta madrugada estava na varanda de sua residência, acompanhada do esposo Fernando Bordinhão, quando uma pessoa com o rosto encoberto por uma camisa, pulou o muro do quintal e veio na direção do casal, portando uma faca em uma das mãos e uma chave de fenda na outra, totalmente transtornando, gritando que entregassem os celulares e dizendo que iria matá-los; que o autor foi para cima da declarante e seu esposo entrou na frente; que, neste momento, pediu a Fernando que entrasse com ele na residência, dizendo a todo momento que iria matá-lo; que enquanto isso, a declarante permaneceu no andar de baixo, conseguiu pegar um celular e se escondeu, a fim de acionar a polícia militar; que conseguiu acionar a polícia; que Fernando narrou que, após ser agredido com uma faca, conseguiu reagir, dando um chute no peito do autor, o que o fez rolar escada abaixo, e que o agressor levantou rapidamente e disse: ‘agora eu mato ela’, momento em que Fernando desceu e conseguiu imobilizá-lo; que após imobilizar o autor, conseguiram ver o rosto do autor e o reconheceram como sendo Reinaldo da Silva Siqueira; [...] que na hora dos fatos, o agressor fingiu estar desmaiado e fugiu do local antes que a polícia militar chegasse; que manifesta o desejo de representar em desfavor do autor dos fatos; que o autor já conseguiu levar um notebook; que acredita que o autor já havia entrado dentro da casa e levado o notebook, retornando depois e os ameaçado, porque na hora em que o autor correu, não estava com nada nas mãos; que depois descobriram o nome do irmão do autor e entraram em contato, tendo o irmão do autor entregue o notebook para um conhecido da declarante e que a declarante irá pegá-lo.

Fernando Bordinhão

Q
ue
o declarante estava com sua esposa E
stefany
na varanda, bebendo com seu esposo
Fernando Bordinhão
;
que
em determinado momento, uma pessoa com o rosto encoberto com uma camisa;
que
o autor chegou com u
m
a faca e u
m
a chave de fenda na mão;
que
o autor estava transtornando e foi para cima da esposa do declarante;
que
o declarante entrou na frente e o autor fico
u
ainda mais transtornado, tendo mandado o declarante entrar na casa;
que
o declarante entrou na casa e o autor veio logo atrás dizendo a todo momento ‘eu vou te matar seu filho da puta’;
que
o autor desferia facadas nas costas do declarante que o lesionaram mas como a ponta da faca era torta, vez que o autor a entortou na mesa, pois quando chegou desferiu uma facada na mesa, próximo da companheira do declarante, não chegou a atingir de forma profunda, apenas produzindo escoriações;
que o
declarante subiu as escadas e quando chegou no topo da escada, conseguiu se virar e dar um chute na barriga do autor, que rolou das escadas;
que
o autor disse ‘agora eu vou matar ela’ e desceu para encontrar a esposa do declarante;
que
o declarante desceu as escadas e conseguiu imobilizar o autor próximo a garagem;
que
o autor tentava se desvencilhar;
que
o declarante precisou usar de força para contê-lo;
que
o autor se fingiu de desmaiado e a esposa do declarante foi abrir o portão para aguardar a polícia militar;
que
neste momento o declarante saiu de perto e o autor se levantou e correu, conseguindo se evadir;
que
foi furtado uma notebook da casa do declarante;
que
depois dos fatos conseguiram entrar em contato com o irmão do autor que mora Vila do Riacho e este devolveu o notebook para declarante;
que quando imobilizou o autor, sua esposa o reconheceu como sendo Reinaldo da Silva Siqueira; que Reinaldo é conhecido na região; que o declarante é
advogado e teme que o autor possa ter ido em sua casa a mando de alguém;
que
a princípio, o autor pediu os celulares mas logo em seguida mandou o declarante entrar deixando os celulares para trás, o que causa estranheza no declarante;
que
a esposa do declarante, no momento em que o autor o forçou a entrar na casa, conseguiu correr, se esconder no andar debaixo e acionar a polícia militara;
que
o autor não fez menção de conduzir a companheiro do declarante para dentro o que causa ainda mais estranheza no declarante;
que
manifesta o desejo de representar em desfavor do autor dos fatos.

Posteriormente, em juízo, as vítimas confirmaram suas declarações prestadas em sede investigativa, bem como narraram a dinâmica de forma harmônica e com riqueza de detalhes. Vejamos as transcrições de seus depoimentos, conforme constante em mídia de fls. 166 dos autos físicos:

Estefany Sales Oliveira

que eu sou esposa do Dr. Fernando Bordinhão, que é advogado na comarca; que à época, éramos namorados; que estávamos na casa da minha mãe, conversando; que de repente, entrou um sujeito com a blusa enrolada na cabeça, sem blusa; que foi muito assustador, porque ele entrou completamente alterado, gritando, com uma faca na mão, e uma chave de fenda na outra; que já entrou falando que ia matar a gente; que estava transtornado; que bateu na mesa com esses objetos; que tinha uma fruteira, e ela derramou inteira; que ele veio pro meu lado, pedindo celular; que eu entreguei o celular, e ele ainda sim veio na minha direção, falando que ia me matar; que meu esposo entrou na frente, e ele é bem grande, pedindo calma, falando que tinha dinheiro na casa; que foi quando ele se afastou e já mudou o foco para o Fernando; que Fernando foi na frente, e ele foi atrás, machucando ele com a faca; que ele machucava com a ponta da faca nas costas dele; que ele tentava furar; que por ele estar tão transtornado, ele esqueceu de mim; que ele entrou com Fernando, eu fiquei na varanda; que ele pegou o celular de Fernando, e um carregador portátil; que não sei se achou que estava pegando os dois celulares; que eu peguei meu celular e corri para um galpão antigo que tem do lado da casa; que eu corri pra me sentir mais segura; que eu estava grávida, no início da gravidez; que hoje é o aniversário dela; que faz três anos que isso aconteceu; que eu fiquei muito nervosa; que corri pro galpão, chegando lá tinha uns objetos; que eu peguei, acho que uma torneira velha; que eu levei o celular e liguei pra polícia, e pra uma amiga da minha mãe, que morava perto; que eu não ouvia nada da casa, então voltei com a torneira na mão; que estava procurando os dois; que eles estavam em luta corporal fora da casa, perto do muro; que eu só via que Fernando batia muito no Reinaldo; que Fernando mandava ele parar; que até eu tentei dar umas torneiradas nele, mas ele não parava; que eu peguei o controle para abrir o portão, porque a amiga da minha mãe disse que estava vindo; que ela, seu falecido namorado e outro rapaz, que não sei quem é, chegaram; que eles reconheceram o rapaz que me assaltava; que eu também conhecia ele de vista; que ele já trabalhou na empresa do meu pai, há muitos anos; que a camisa já não estava mais no rosto né; que reconhecemos ele; que a polícia demorou um pouco pra chegar; que ele estava descontrolado; que meu esposo bateu muito nele, e ele desmaiou; que a amiga da minha mãe tentava me acalmar, e me tirar de perto e tal; que de repente, ele levanta, e sai correndo; que o portão estava aberto, porque esperávamos a polícia chegar; que eu o vi passando do outro lado, mas ele conseguiu fugir; que ele é uma pessoa problemática; que acredito que, uns anos atrás, ele entrou na minha casa; que nesse episódio, ele fez refém a minha irmã; que ele já tinha feito isso; que na época ela trabalhava com venda de semijoias; que ele entrou na casa, de madrugada, foi direto no quarto dela, acordou ela, pediu para ela não gritar, não fazer escândalo; que eu estava em casa mas ele só foi nela; que ele prendeu ela no banheiro, voltou pro quarto para pegar as joias, o celular e saiu; que nessa ocasião, minha irmã ficou no banheiro uns 30 minutos, e veio me acordar; que eu não ouvi nada; que no dia do nosso assalto, ela voltou para casa, e percebeu que o computador dela havia sumido; que ele tinha entrado na casa antes, furtado o computador, e voltou de novo para nos assaltar; que eu acredito que ele achou que eu estava sozinha; que eu acredito que ele achou que eu falava sozinha ao telefone na casa; que não sei se ele chegou a colocar o celular no bolso; que depois que ele sumiu, ele não nos ameaçou não; que no outro dia, eu passei o dia inteiro mal, e não sei como não perdi o bebê; que eu vivia olhando o
facebook
dele; que em uma das vezes, ele postava foto ainda; que eu vi, atrás de uma postagem, um ímã de geladeira, e vi que era de Campos dos Goytacazes; que disse pra Fernando que ele estava lá; que ele fez uma busca, dias olhando; que ele postava a localização dele, sempre no mesmo lugar; que acredito que era pra obter internet sabe?; [...] que meu marido passou por um ano muito difícil depois disso; que ele ficava com medo de sair na rua da nossa casa; que nós dois fazemos terapia; que ninguém quer bater em ninguém, ou correr risco de vida; que foi muito difícil pra gente; que ele é moreno escuro, quase negro; que é magro, de altura mediana, não tão alto; que não me recordo de tatuagem, mas tem cicatriz no rosto, especificamente na testa; que quando ele fugiu, ele não levou nada; que descobrimos que ele havia pego o computador antes, porque a amiga da minha mãe conseguiu recuperá-lo; que os familiares dele entregaram pra ela; que no mesmo dia, ele furtou minha casa levando o computador da minha irmã, e voltou pra nos assaltar novamente; [...] que confirma declarações prestadas em sede investigativa [...].

Fernando Bordinhão

[...]
que
estávamos na casa da minha sogra nesse fim de semana; que
por volta de uma hora da manhã, apareceu uma pessoa, com a camisa na cabeça, e uma chave de fenda em uma das mãos, e uma faca na outra; que acho que era uma daquelas facas de desossa de galinha, a lâmina bem molinha; que anunciou o assalto; que bateu com chave de fenda e faca sobre a mesa; que logo em seguida, foi pra cima da minha esposa; que ele ameaçou machucá-la com um dos instrumentos, mas não lembro qual; que eu entrei na frente e disse que tínhamos dinheiro na casa; que nesse momento, ele já tinha pego meu celular, com o carregador; que ele me colocou a frente, e foi desferindo pequenos golpes de facadas, nas minhas costas; que parecia que ele já conhecia a casa; que quando chegamos no último degrau da escada, com ele falando a todo momento que ia me matar, eu não tive escolha, e derrubei ele lá de cima; que comecei a agredir ele, e fomos até o lado de fora; que lá, ele já estava sem a camisa; que ele fingia que tinha se rendido, e quando cheguei perto dele, ele levantou a mão para machucar dele, mas eu passei uma rasteira nele; que nós ficamos nessa luta corporal, e depois a Estefany chegou; que ele ficava se levantando a todo momento, não ficava quieto; que estava muito drogado; que depois soube que ele já era conhecido pela comunidade; [...] que
nesse meio tempo, ele desmaiou, e estávamos esperando a polícia chegar; que ele estava deitado; que
quando nós percebemos, ele saiu correndo; que ele fingiu estar desmaiado; que
a família dele depois retornou o
notebook
que já havia sido subtraído antes; [...].

Nesse contexto
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Quanto ao réu, vejo que, em seu interrogatório judicial,
admitiu todos os fatos narrados
, não sabendo informar com precisão a dinâmica do crime pois estava drogado e alcoolizado, com exceção das agressões, afirmando que não agrediu as vítimas fisicamente, conforme transcrito na sentença condenatória, vejamos:

“
[...] Que confirma parcialmente os fatos narrados na exordial acusatória; que estava portando uma faca e uma chave de fenda; que estava sob efeito de drogas e álcool; que está preso há mais de 01 (um) ano; que o acusado alega não ter passagens anteriores; que nunca foi preso anteriormente; que nega que tenha entrado anteriormente à residência das vítimas; que nega que tenha dado facadas na vítima Fernando; que alega que as vítimas narraram uma história distinta, confirma ter invado à residência, mas nega as agressões; que alega que uma das vítimas atirou contra o interrogando [...].”

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante,
valendo-se do emprego de grave ameaça, por meio de uma faca, tentou
subtrair bens das vítimas, quando estava
m
na residência da genitora da ofendida,
de modo que deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 157,
caput
,
na forma do art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

P
rosseguindo, p
asso à análise dos pedidos referente à dosimetria da pena
.

Apesar de não se tratar de objeto de irresignação recursal, vejo que a pena-base fora estabelecida de acordo com
os ditames constitucionais, em especial

o princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitando adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação.

N
a
segunda fase
da dosimetria,
a defesa pugna pelo afastamento da agravante presente no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal,
in verbis:

Art. 61.
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II
- ter o agente cometido o crime: [...]

h)
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida [...].

Sobre o tema,
leciona Rogério Sanches Cunha que
“
a
mulher grávida é condição objetiva
, independentemente de que a gravidez seja evidente para o réu.
Do mesmo modo, sequer importa que a própria mulher tenha conhecimento da gravidez. O estado de quem gesta é necessariamente de perda e consumo maior de energia dentro de um ponto de vista biológico, o que a coloca em posição de enfraquecimento físico necessário”.
1

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VÍTIMA GRÁVIDA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTE A SER COMPENSADA COM A AGRAVANTE. ROUBO SIMPLES. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos moldes do reconhecido no
decisum
ora impugnado, com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora impugnado. No caso, descabe falar em arbitrariedade na exasperação da básica a título de culpabilidade, pois o emprego de arma branca na senda criminosa demonstra maior índice de reprovação da conduta praticada pelo réu.
2. Quanto à agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP, o crime foi praticado contra mulher grávida, o que justifica o incremento da pena intermediária. Além disso, considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu
. Aplica-se, ao caso, o entendimento desta Corte sobre a agravante etária, a qual, inclusive, foi estabelecida na mesma alínea. [...] (AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020).

Pelo exposto, entendo que a referida agravante tem como objetivo repreender veemente que delitos sejam cometidos contra mulheres grávidas, uma vez representam dois bens jurídicos distintos, consistentes na integridade física da vítima e também a do nascituro. Assim, é
prescindível
o conhecimento do agente acerca do estado gravídico, não só por se tratar de condição objetiva da mulher, mas também visando garantir a não ocorrência reiterada de delitos a essas vítimas, que merecem maior proteção.

In casu
, a vítima Estefany Sales Oliveira informou, em juízo, que, à época, estava no início da gravidez. Inclusive, em sua oitiva, ela se emociona ao falar dos fatos, noticiando que poderia ter perdido o bebê.

Desse modo, saliento que, embora já tenha entendido anteriormente pela necessidade de ciência do acusado acerca do estado gravídico da vítima,
realinho
meu posicionamento com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial competente para a uniformização de matérias condizentes à legislação infraconstitucional, de modo a considerar que
não há necessidade de ciência do réu acerca do estado gravídico da vítima,
tratando-se de agravante de natureza objetiva.

Logo, mantenho a pena intermediária conforme estabelecido em sentença, indeferindo o pleito de decote de tal circunstância agravante.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria da pena
, a pena foi reduzida no patamar fracionário de 1/3 (um terço), em razão da incidência da minorante da tentativa delitiva (art. 14, inciso II, do CP), considerado o avançado
iter criminis
pelo apelante, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada nesta esfera recursal.

Pelo exposto, não verifico qualquer erro na avaliação realizada pelo Juízo
a quo
, uma
vez respeitados
os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando-
se
, assim, pen
a

definitiva
que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime,

de modo que a mantenho em sua integralidade.

Por fim,
a defesa de
Reinaldo da Silva Siqueira
pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo
j
uiz de 1º grau, para atuar na defesa do réu
Reinaldo da Silva Siqueira,
a Dra.
Aline Rudio Soares Fracalossi, OAB/ES
nº
11.348
.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros
acima mencionados
, analiso equitativamente a atuação da
Dra.
Aline Rudio Soares Fracalossi
, que, após a prolação da sentença, apresentou recurso de apelação e as suas respectivas razões em favor do réu.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa com
simples
complexidade, sendo imputado ao apelante o crime previsto no artigo
157, do Código Penal.
N
ão
obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico que a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nesse contexto,
considerando que a
Dra.
Aline Rudio Soares Fracalossi, OAB/ES nº 11.348
,
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
concernentes à sua atuação em âmbito recursal.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$
7
00,00 (
sete
centos reais)
devidos
à
Dra.
Aline Rudio Soares Fracalossi, OAB/ES nº 11.348
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

1
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 417-418).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)